Tribunal: TJMT
Processo: 1029212-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029212-95.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (EMBARGANTE), J. P. D. A. M. - CPF: 080.700.851-69 (EMBARGADO), ANA CAROLINA FEDERICI DE ALMEIDA MACK - CPF: 889.576.401-34 (EMBARGADO), ANA CAROLINA FEDERICI DE ALMEIDA MACK - CPF: 889.576.401-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CAROLINA FEDERICI DE ALMEIDA MACK - CPF: 889.576.401-34 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Liminar. Emissão de cartão fremec. Menor portador de tea. Alegação de contradição. Inexistência de vícios no acórdão. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que contra acórdão que deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento, apenas para reduzir a multa diária para R$ 200,00 e limitá-la ao valor máximo de R$ 5.000,00, mantendo a obrigação de emissão do Cartão FREMEC em favor de menor portador de Transtorno do Espectro Autista

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado ao fundamentar a necessidade de emissão do Cartão FREMEC com base na condição de saúde do menor (TEA) e, simultaneamente, mencionar sua idade (8 anos) como fator relevante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. Não há contradição no acórdão embargado, pois a menção à idade do menor (“sobretudo quando o portador é uma criança de 8 anos de idade”) não configura fundamento autônomo e incompatível, mas sim reforço argumentativo para a conclusão de que o menor necessita de acompanhante.

5. O acórdão não afirmou que a necessidade de acompanhante decorre exclusivamente da condição de saúde do menor, tampouco que a idade, por si só, seria o fundamento para a concessão do Cartão FREMEC, inexistindo, portanto, proposições inconciliáveis entre si ou incoerência entre a fundamentação e a conclusão.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por GOL LINHAS AEREAS S.A. em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento (proc. no 1029212-95.2025.8.11.0000) interposto pelo embargante contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de Obrigação de Fazer (Proc. n° 1068367-79.2025.8.11.0041), ajuizada contra o embargante por JOAO PEDRO DE ALMEIDA MACK, representado por sua genitora ANA CAROLINA FEDERICI DE ALMEIDA MACK, deu provimento em parte ao Agravo de Instrumento, tão somente para reduzir a multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais), limitando-a ao valor máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (cf. Id. no 322837496).

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando contradição no acórdão embargado, especificamente no fundamento utilizado para manter a obrigação de emissão do Cartão FREMEC. Sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao condicionar a necessidade de acompanhante à condição de saúde do menor (autismo) para justificar a emissão do cartão, mas ao mesmo tempo invocar sua idade como fator determinante (“sobretudo quando o portador é uma criança de 8 anos de idade”).

Argumenta que a necessidade de acompanhante para o embargado decorre exclusivamente de sua idade, por força do art. 83 do ECA, que veda a viagem de crianças menores de 16 anos desacompanhadas dos pais ou responsáveis sem autorização judicial, e não de sua condição de saúde (TEA em grau leve, sem comprometimento da linguagem funcional).

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada, reconhecendo-se que a obrigatoriedade de acompanhante decorre exclusivamente da idade do menor e, por consequência, com atribuição de efeitos infringentes, reformar o acórdão para afastar a obrigação de emissão do Cartão FREMEC
(cf. Id. no 325140366).

Nas contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 326539360).

O Ministério Público opinou pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 335882872).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de contradição no acórdão.

Alega a parte embargante que o acórdão incorreu em contradição ao mesclar dois fundamentos distintos (condição de saúde e idade) para justificar a concessão do benefício, quando a necessidade de acompanhante já seria obrigatória pela idade, independentemente da condição de saúde.

Já a parte embargada defende que não há contradição no acórdão, pois a menção à idade do menor foi feita apenas para fins elucidativos, sendo a condição do menor (TEA) permanente e irreversível.

O Ministério Público opinou pela rejeição dos embargos, por entender que não há contradição interna no acórdão embargado.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

No caso em exame, a embargante alega contradição no acórdão, especificamente no trecho que fundamenta a manutenção da obrigação de emissão do Cartão FREMEC: “O Transtorno do Espectro Autista, reconhecido como deficiência para todos os efeitos legais pela Lei n. 12.764/2012, pode, conforme o grau de comprometimento, afetar a capacidade de compreensão das instruções de segurança, justificando a necessidade de acompanhante, sobretudo quando o portador é uma criança de 8 anos de idade.”

Sustenta que há contradição neste trecho, pois o acórdão estaria mesclando dois fundamentos distintos (condição de saúde e idade) para justificar a concessão do benefício, quando a necessidade de acompanhante já seria obrigatória pela idade, independentemente da condição de saúde.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se que não há proposições inconciliáveis entre si, nem incoerência entre a fundamentação e a conclusão. O acórdão não afirmou que a necessidade de acompanhante decorre exclusivamente da condição de saúde do menor, mas sim que o TEA “pode, conforme o grau de comprometimento, afetar a capacidade de compreensão das instruções de segurança, justificando a necessidade de acompanhante”, acrescentando que essa necessidade é ainda mais evidente quando se trata de uma criança de 8 anos.

A menção à idade do menor (“sobretudo quando o portador é uma criança de 8 anos de idade”) não configura contradição, mas sim um reforço argumentativo para a conclusão de que o menor necessita de acompanhante. O acórdão não afirmou que a idade, por si só, seria o fundamento para a concessão do Cartão FREMEC, nem que a necessidade de acompanhante decorreria exclusivamente da condição de saúde do menor.

Na verdade, o que se verifica é que o embargante pretende rediscutir o mérito da causa, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Como bem destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Quanto ao pedido de prequestionamento, destaco que o acórdão embargado já considerou prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida” (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).

Pelo exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026